Tribunal: TJSP
Processo: 1028568-30.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro de vida individual com vigência a partir de 11 de setembro de 2018. Segurado que faleceu no dia 29 de julho de 2022 em decorrência de "insuficiência renal aguda, síndrome hepato-renal, insuficiência hepática, carcinoma hepatocelular metastático". Demandantes beneficiários que cobram a indenização securitária de R$ 800.000,00, negada pela Seguradora ré a

Ementa:

*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro de vida individual com vigência a partir de 11 de setembro de 2018. Segurado que faleceu no dia 29 de julho de 2022 em decorrência de "insuficiência renal aguda, síndrome hepato-renal, insuficiência hepática, carcinoma hepatocelular metastático". Demandantes beneficiários que cobram a indenização securitária de R$ 800.000,00, negada pela Seguradora ré a pretexto de omissão do segurado quanto a doença preexistente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Alegação de preexistência de doença do segurado por parte da ré que não pode ser acolhida porque ela não exigiu exame prévio admissional quando da contratação. Aceitação da proposta pela Seguradora ré, sem qualquer ressalva, emitindo a Apólice correspondente, com renovação automática anual, passando desde então a receber o prêmio mensal pactuado para a cobertura regularmente. Ausência de prova de má-fé do segurado quando da contratação. Aplicação da Súmula 609 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pagamento da indenização securitária que é de rigor, limitada ao capital segurado. Indenização que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da última atualização do capital segurado, "ex vi" da Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso de relação contratual. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrados os honorários devidos ao Patrono dos autores em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*